Tribunal: CARF
Processo: 16707.004888/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA FASE DE AUTUAÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A intimação para a contribuinte prestar informações e esclarecimentos na fase de autuação é facultativa, uma vez ser essa fase inquisitória, inaugurando-se a fase do contraditório somente com a apresentação tempestiva da impugnação.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A Notificação de Lançamento e documentos integrantes oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento
MULTA DE OFÍCIO.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, por expressa disposição legal, a teor do disposto no art. 13 da Lei no 9.065, de 1995, os juros de mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL. - MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente impugnada pelo contribuinte, nos termos do art. 58 do Decreto n° 7.574/2011.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16707.004888/2008-06
ACÓRDÃO
2001-007.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO AVILA BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA FASE DE AUTUAÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE
DO LANÇAMENTO.
A intimação para a contribuinte prestar informações e esclarecimentos na
fase de autuação é facultativa, uma vez ser essa fase inquisitória,
inaugurando-se a fase do contraditório somente com a apresentação
tempestiva da impugnação.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A Notificação de Lançamento e documentos integrantes oferecem as
condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento
fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento
MULTA DE OFÍCIO.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e
extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de
penalidades.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, por expressa disposição legal, a teor do disposto
no art. 13 da Lei no 9.065, de 1995, os juros de mora serão equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004888/2008-06
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS A TÍTULO DE
ALUGUEL. - MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
impugnada pelo contribuinte, nos termos do art. 58 do Decreto n°
7.574/2011.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-35.105 da 1a Turma da DRJ em
Recife/PE (fls. 78 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado a Notificação de Lançamento,
de fls. 25 a 29, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2006, exercício 2006, no valor de R$2.051,97,
acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até 30/06/2008),
perfazendo um crédito tributário total de R$4.1117,27.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fl. 27) o motivo que deu ensejo ao lançamento acima: omissão de rendimentos
recebidos de aluguéis no valor total de R$10.192,00, com base nas informações
prestadas nas Declarações de Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob),
pela empresa Luciano Cavalcanti Administradora de Imóveis S/C Ltda, CNPJ
35.025.352/0001-86.
3. O contribuinte apresentou SRL Solicitação de Retificação de Lançamento,
sendo a mesma indeferida, conforme consta do Resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento –SRL fls.64.
4. Devidamente cientificado do indeferimento da solicitação de retificação de
lançamento, em 28/08/2008, fl. 32, o contribuinte apresentou em 23/09/2008, a
impugnação de fls. 01/20, alegando em sínteses que: i) o motivo da autuação, foi
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004888/2008-06
3
efetuada de forma sucinta na descrição dos fatos, foram efetuadas glosas das
deduções com despesas de instrução, despesas médicas, de previdência privada e
dependentes: ii) a ciência do Auto de Infração ocorreu, via postal, em agosto de
2008, quando o contribuinte possuía endereço certo, inclusive nos arquivos da
RFB; iii) questionou o indeferimento da solicitação de retificação de lançamento;
iv) o prazo para prestar de 05 (cinco) dias para prestar esclarecimentos; v)
relativamente à emissão e expedição dos autos de infração, por parte da Receita
Federal, sem atender ao Processo Administrativo Fiscal PAF, Decreto n° 70.235/72
e modificações posteriores;vi) cita o art.142 do CTN; vii) questiona a intimação via
postal; viii) se insurge contra a multa de oficio: ix) da ilegalidade da SELIC; do
cerceamento do direito de defesa, x) transcreve ementas de jurisprudências do
STF e cita entendimentos de juristas.
4.1 Conclui pela exclusão do crédito tributário as verbas multa confiscatória a
razão de 75%, assim como a incidência da Taxa Selic como juros de moratórios;
4.2 que os documentos comprobatórios das glosas que geraram o lançamento
tributário, sejam recepcionadas pelo Julgador singular, à teor dos dispositivos
legais que regem a espécie;
4.3 que seja anulado o auto de infração, aplicando-se a boa e devida forma
processual, como demonstrado e seja recepcionadas todas as provas adicionais,
admitidas no Direito.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
6.. A Notificação de Lançamento foi lavrada em virtude da constatação de
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, de acordo com as
informações prestada pela administradora de imóveis em Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, pela empresa Luciano
Cavalcanti Administradora de Imóveis S/C Ltda, CNPJ 35.025.352/0001-86 , no
valor de R$ 10.192,00, conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 27.
7. Constata-se dos termos da impugnação que o contribuinte alega que o motivo
da autuação, foi efetuada de forma sucinta na descrição dos fatos, decorreram
das glosas das deduções com despesas de instrução, despesas médicas, de
previdência privada e dependentes.
7.1 Observa-se da cópia da DIRPF/2006 processada às fls 72/74, que o total das
deduções das deduções pleiteadas com contribuição à previdência oficial,
dependentes, despesas com instrução e despesas médicas, foi de R$ 20.427,75,
sendo integralmente acatadas pela autoridade fiscal, conforme se verifica do
demonstrativo de apuração do imposto devido, fls. 28.
7.2 Assim sendo, não procede à alegação do contribuinte que a Notificação de
Lançamento foi decorrente das glosas das deduções acima mencionadas.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004888/2008-06
4
8. Observe-se que em momento algum o contribuinte se insurgiu contra o motivo
que deu origem ao lançamento, omissão de rendimentos apurada com base nas
informações prestadas na Declaração de Informações Sobre Atividades
Imobiliárias – DIMOB, pela empresa Luciano Cavalcanti Administradora de Imóveis
S/C Ltda, CNPJ 35.025.352/0001-86 no valor de R$ 10.192,00, descrita com
precisão no documento denominado de Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (fl. 27). Portanto, matéria não contestadas nos termos do art. 58, do
Decreto 7.574/22011. ( art. 17, do Decreto no 70.235/72- Processo Administrativo
Fiscal- PAF, com a redação dada pela Lei no 9.532 de 1997, art. 67).
9. Ademais, que apesar de não ter sido impugnada a omissão de rendimentos,
vale ressaltar que a obrigatoriedade da entrega da Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB pelas construtoras ou incorporadoras,
imobiliárias e administradoras de imóveis foi instituída pela Instrução Normativa
SRF no 304, de 21/02/2003, tornando-se um dos vários instrumentos utilizados
pela Receita Federal do Brasil para efetuar o cruzamento de dados dos
contribuintes para a fiscalização do Imposto de Renda.
10. A título de ilustração transcreve-se abaixo jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, em que o reconhecimento da DIMOB como instrumento eficaz de
fiscalização encontra-se firmado na ementa do eminente Relator, Ministro
Herman Benjamin:
TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS –
DIMOB. IN SRF 304/2003. FUNDAMENTO LEGAL. ART. 16 DA LEI 9.779/1999 E
ART. 197 DO CTN. EXIGÊNCIA DE MULTA. ART. 57 DA MP 2.158-35/2001.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ.
1. Hipótese em que se impugna a exigência da Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias – Dimob, nos termos da IN SRF 304/2003, pela qual
construtoras, incorporadoras, imobiliárias e administradoras devem prestar
informações anualmente sobre as operações de compra e venda e de aluguel de
imóveis.
2. O antigo debate doutrinário a respeito do alcance do princípio da legalidade, no
que se refere às obrigações acessórias (art. 155 c/c o art. 96 do CTN), é
insignificante no caso, pois há fundamento legal para a exigência.
3. A Lei 9.779/1999 prevê a instituição de obrigações acessórias pela Secretaria da
Receita Federal. Essa norma deve ser interpretada em consonância com o art. 197
do CTN, que autoriza a requisição de informações relevantes para a fiscalização
tributária.
4. Não há falar em inexistência de dever de prestar informações relativas a
operações de compra e venda e aluguel de imóveis, já que as administradoras de
bens e os corretores são obrigados, nos termos do art. 197, III e IV, do CTN. Nessa
situação encontram-se as administradoras, imobiliárias, corretoras, construtoras e
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004888/2008-06
5
incorporadoras quando atuam como intermediárias na consecução dos negócios
de compra e venda e aluguel.
5. No mundo atual, em que as declarações fiscais são enviadas quase que
exclusivamente por meio eletrônico, pela rede mundial de computadores, seria
inadequado interpretar o vetusto art. 197 do CTN no sentido de que a Secretaria
da Receita Federal deveria solicitar informações individualmente, por intimações
escritas em papel.
6. Interpreta-se a norma jurídica à luz de seu tempo. A administração tributária
deve pautar sua atuação no princípio da eficiência.
7. O sistema tributário moderno baseia-se nas informações prestadas pelo próprio
contribuinte e por terceiros envolvidos com as operações e situações tributadas,
posteriormente verificadas pela Administração. As relações de massa exigem essa
sistemática para garantir a eficiência da arrecadação e a Justiça Fiscal. Não fosse
assim, seria necessária uma superestrutura fiscalizatória, em cada esfera de
governo, capaz de auditar individualmente milhões de contribuintes a cada ano, o
que é irreal, antieconômico, ineficiente e contraria o princípio da boa-fé objetiva.
8. A IN SRF 304/2003 atendeu a essas diretrizes ao exigir informações por sistema
informatizado disponibilizado pela própria Receita Federal (art. 2o).
9. A Dimob é conveniente e prática para os contribuintes. A declaração eletrônica
entregue pelo próprio intermediário da operação de compra e venda de imóvel
ou de aluguel (seja construtora, incorporadora, imobiliária ou administradora)
afasta a necessidade de milhares de intimações pessoais e custosas informações
individualmente consideradas.
10. Ademais, as informações solicitadas nem sequer são sigilosas.
Pelo contrário, a venda e compra de imóveis deverá ser obrigatoriamente lançada
no Registro Imobiliário, que, como se sabe, é público e acessível a qualquer
interessado. A IN SRF 304/2003 nada mais fez que, com relação às compras e
vendas de imóveis, antecipar e facilitar o acesso a essas operações, de modo a
tornar mais eficiente a fiscalização.
11. Incabível a alegação de ofensa ao art. 1.227 do CC. O dispositivo prevê que a
transmissão de direitos reais somente se dá pela transcrição no Registro de
Imóveis, questão estranha à fiscalização da Receita Federal, que enfoca as
alterações patrimoniais para fins de flagrar eventuais fraudes relacionadas à
renda e ao faturamento.
12. No que se refere à multa pelo descumprimento da obrigação acessória, o
Tribunal de origem consignou que sua validade advém do art. 57 da MP
2.158/2001. Esse fundamento não foi atacado pelo recorrente, o que atrai o
disposto na Súmula 182/STJ, por analogia.
13. Recurso Especial não provido.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004888/2008-06
6
(REsp 1105947/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 23/06/2009, DJe 27/08/2009)
11 O procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual encontra respaldo
no art. No 835 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
3.000 de 26/03/1999, que estabelece:
Art.835.As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74).
§1oA revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§2oA revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, §1o).(g.n.)
(...)
12. Sobre a matéria, também deve ser observada a Instrução Normativa SRF no
579, de 8 de dezembro de 2005, vigente à época dos fatos geradores, que
estabelece procedimentos para a revisão das Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas – DIRPF:
Art. 2o Da revisão da declaração poderá resultar notificação de lançamento
quando se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros
de cálculos cometidos pelo sujeito passivo ou infração à legislação tributária.
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a
infração estiver claramente demonstrada, com os elementos probatórios
necessários ao lançamento. (g.n.)
(...)
Art. 6o Na hipótese de lançamento efetuado sem prévia intimação, o sujeito
passivo poderá solicitar sua retificação, no prazo de trinta dias contados de sua
ciência, nos termos dos arts. 145 e 149 da Lei no 5.172, de 1966 - CTN.
§ 1o A solicitação de retificação do lançamento deverá ser dirigida ao chefe da
unidade da SRF da jurisdição do contribuinte, cuja indicação constará na
notificação de lançamento.
§ 2o Na hipótese de indeferimento total ou parcial da solicitação de retificação do
lançamento, o sujeito passivo poderá apresentar impugnação, no prazo de trinta
dias contados da ciência do indeferimento, nos termos do art. 15 do Decreto no
70.235, de 1972.(g.n.)
(...)
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004888/2008-06
7
13. Portanto, de acordo com os dispositivos legais acima citados e ainda, de
acordo com o comando do art. 844, do RIR/99, citado pelo impugnante e que
abaixo se transcreve, na fase de autuação a intimação prévia é facultativa.
Art.844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
14. A oportunidade de manifestação deve ser obrigatoriamente dada ao
contribuinte após a ciência do lançamento de ofício, nos termos do art. 10 do
Decreto no 70.235/1972 que regula o processo administrativo fiscal; ( art. 39 do
Decreto no 7.574/2011.)
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias.”
15. Cabe ainda informar que todas as orientações necessárias ao contribuinte
acerca de prazos para pagamento, redução de multa, apresentação de Solicitação
de Retificação de Lançamento – SRL, apresentação de impugnação constam da
“Intimação” da Notificação de Lançamento recebida pelo impugnante.
16. Assim, são descabidas as alegações de cerceamento de defesa vez que os
documentos integrantes da presente Notificação de Lançamento, a saber, a
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, “Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido”, “Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício e dos Juros de
Mora” e o “Demonstrativo de Apuração da Multa de Mora e dos Juros de Mora”
informam com objetividade e clareza a origem do lançamento de crédito, sua
composição, os dispositivos legais e os documentos que o fundamentaram,
atendendo todas as normatizações sobre a matéria, permitindo ao notificado o
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
17. No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência do Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
conforme se verifica abaixo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – Não é admissível a preliminar de cerceamento do
direito de defesa quando as infrações apuradas estiverem perfeitamente
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004888/2008-06
8
identificadas e os documentos constantes nos autos demonstrarem de forma
clara a que se refere o lançamento, dando suporte material suficiente para o
sujeito passivo tomar conhecimento e apresentar sua defesa.(Recurso no 141629,
processo no 10435.000014/00-03, Sétima Câmara do 1o Conselho, Acórdão no
107-08078, data de 18/05/2005)
18. O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, assegurado pela
Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em processo
judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis, momento
esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito
abrange o princípio do contraditório. A observância da ampla defesa ocorre
quando é dada ou facultada a oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a
produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a demonstrar a sua razão
no litígio. Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar
da forma mais ampla que entender, não está infringindo, nem de longe, os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
19. Deve ainda ser salientado que o art. 844, do RIR/99, determina o recolhimento
do imposto devido com o acréscimo da multa cabível..
20 No procedimento do contencioso administrativo, cabe ao contribuinte trazer
junto com sua impugnação elementos probatórios suficientes para formação do
convencimento e afastamento da exigência fiscal, de acordo com o determinado
no inciso III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (abaixo
transcrito), precluindo o direito do impugnante fazê-lo em outro momento, salvo
nas exceções previstas no § 4o do mesmo dispositivo legal. ( art. 57 do Decreto n°
7.574/2011)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004888/2008-06
9
21. Nesse sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, fls.
184/185:
"As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal."
22 Portanto, cabia ao impugnante apresentar as alegações ou os documentos que
desconstituíssem o lançamento, tendo em vista que os atos administrativos
possuem como atributo intrínseco a presunção de legitimidade.
23. Sobre o assunto, cumpre transcrever os ensinamentos de Hely Lopes
Meirelles, em seu livro “Direito Administrativo Brasileiro”, 21o edição, editora
Malheiros:
“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com
a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração(....)
Outra conseqüência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da
prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.”(g.n.).
24. No mesmo sentido, está o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em
seu livro “Direito Administrativo Brasileiro”, 14o edição, Atlas, 2002, p. 72:
“....(o) princípio da presunção de legalidade, abrange dois aspectos: de um lado, a
presunção de verdade, que diz respeito à certeza dos fatos; de outro lado, a
presunção da legalidade, pois, se a Administração Pública se submete à lei,
presume-se, até prova em contrário, que todos os seus atos sejam verdadeiros e
praticados com observância das normas legais pertinentes.
Trata-se de presunção relativa (juris tantum) que, como tal, admite prova em
contrário. O efeito de tal presunção é o de inverter o ônus da prova.”(g.n.)
25. Conclui-se assim, que não há que se falar em nulidade da presente notificação,
cuja lavratura apresenta os elementos e requisitos de formação válidos,
possuindo eficácia como lançamento perfeito e regular, e como constituição de
crédito tributário.
26 . Insurge-se o impugnante contra a multa de ofício aplicada, no percentual de
75%, que em seu entendimento não respeita o princípio do não confisco.
27. O lançamento em questão impõe a lavratura de multa de ofício no percentual
indicado, de acordo com o disposto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, na
redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004888/2008-06
10
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
28.. Assim, são improcedentes as alegações porquanto é a lei que estabelece o
valor da pena.
29. Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
30. Não há que se falar em confisco com relação à multa aplicada, pois uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da
justiça ou injustiça dos efeitos que gerou.
31 . A lei, cuja ilegalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada,
surtirá efeitos enquanto vigente, e será obrigatoriamente cumprida pela
autoridade administrativa por força do ato administrativo vinculado.
32 . A aplicação da taxa SELIC objetiva recompor os valores devidos aos cofres da
União, a qual foi prejudicada, financeira e economicamente, pelo atraso no
recolhimento das contribuições. Sua aplicação como índice de juros surgiu com o
advento da Lei 9065/95, que deu nova redação a dispositivos da Lei no 8.981/95,e
que determina em seu artigo 13:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2,
da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
33 . Com relação às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade deve se
ressaltar que o guardião da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal,
cabendo a ele declarar a inconstitucionalidade de lei ordinária. Caso o
destinatário da norma vislumbre inconstitucionalidade, pode dirigir pedido àquele
órgão, competente para tal declaração.
34. Frise-se que a atividade da autoridade administrativa deve observar o
Princípio da Legalidade, pelo qual deve exercer suas funções, dentre os quais o
ato que resulta no lançamento tributário, na estrita conformidade com a lei.
35. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois os
órgãos de julgamento, de acordo com o determinado no art. 26-A do Decreto
70.235/72, abaixo transcrito, não podem afastar a aplicação de uma lei porque o
sujeito passivo entende ser inconstitucional, quando não há manifestação
definitiva do STF a respeito.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004888/2008-06
11
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
36. O Primeiro Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF por intermédio da Súmula n° 4, publicada no DOU, Seção
1, dos dias 26, 27 e 28/06/2.006, consolidou seu entendimento sobre a aplicação
da taxa SELIC, consoante a seguinte ementa:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”
37. Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
legalidade da imposição de juros moratórios equivalentes à taxa SELIC, como
demonstram os seguintes arestos:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. NÃO SE INCLUI O
ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA NA BASE DE CÁLCULO DO INCENTIVO
DENOMINADO DEPÓSITO PARA REINVESTIMENTO. ART. 23, DA LEI N. 5.508/68.
TAXA SELIC. LEI 9.065/95. INCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
1. O Adicional de Imposto de Renda Pessoa Jurídica não integra a base de cálculo
do incentivo fiscal denominado redução por reinvestimento, previsto no art. 23 da
Lei 5.508/68. Precedentes: REsp.No 653.582 - RN, Segunda Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 17.4.2008; AgRg no REsp. No 626.624 - CE,
Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 21.11.2006.
2. Não ocorre a sucumbência recíproca quando o recorrente restou vencido na
maior parte do pedido.
3. Prejudicado o requerimento de exame do recurso especial pela divergência em
sede de agravo regimental posto que o mérito já foi examinado com respaldo na
alínea "a" do art. 105, da Constituição Federal.
4. Os créditos tributários recolhidos extemporaneamente, cujos fatos geradores
ocorreram a partir de 1o de janeiro de 1995, a teor do disposto na Lei 9.065/95,
são acrescidos dos juros da taxa SELIC, operação que atende ao princípio da
legalidade. Precedentes: Eresp no 265.005 - PR, Primeira Seção, Relator Ministro
Luiz Fux, DJ de 12.09.2005, p. 196; Eresp no 398.182-PR, Primeira Seção, Relator
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 03.11.2004, p. 122 e RSTJ vol.186, p. 93;
Eresp no 418.940-MG, Primeira Seção, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, DJ de 09.12.2003, p. 204.
5. Agravo regimental não provido.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004888/2008-06
12
(AgRg no REsp 978.869/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 01/07/2009)
TRIBUTÁRIO.
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE.
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.VERBA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. TAXA
SELIC.LEGALIDADE.
I - Por possuir o adicional de periculosidade natureza salarial, ainda que pago a
destempo, no caso, em virtude de provimento de reclamação trabalhista, deve
sofrer a incidência do imposto de renda, o qual detém como fato gerador
justamente o acréscimo patrimonial. Precedente: REsp 356.740/RS, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 06.04.2006.
II - Entendimento pacífico nesta Corte acerca do cabimento da aplicação da Taxa
SELIC na atualização dos débitos fiscais dos contribuintes perante a Fazenda
Pública. Precedentes: AgRg no REsp 908.959/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJ de 18.03.2008; REsp 665.320/PR, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de
03.03.2008; AgRg no Ag 915.013/SC, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 28.02.2008 e
AgRg no Ag 923.312/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 06.11.2007.
III - Recurso especial improvido.
(REsp 1040773/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 20/05/2008, DJe 05/06/2008)
38. Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora,
efetuado em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente,
não cabe à Autoridade Julgadora exonerar a correção dos valores legalmente
estabelecida, carecendo, assim, de amparo legal a discordância do impugnante
em relação ao cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC.
39. Pelo exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo-se o crédito tributário constituído.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 04/01/2012, Recurso Voluntário, fl. 94, sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de juntada de provas em sede recursal
b) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
d) a informação prestada em DIMOB não foi verificada pela DRJ
É o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004888/2008-06
13
VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – aplicação do artigo 114, §12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Quanto às informações prestadas em DIMOB, correta a decisão da instância de piso
ao considerar que em momento algum o contribuinte se insurgiu contra o motivo que deu origem
ao lançamento de omissão de rendimentos apurada com base nas informações prestadas na
Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB pela empresa Luciano
Cavalcanti Administradora de Imóveis S/C Ltda. O que se tem é que o contribuinte, em sede de
impugnação, limitou-se a asseverar que o julgador deveria verificar a verdade dos fatos junto à
declarante da DIMOB. Ora, cabe ao contribuinte apresentar seus argumentos de defesa e
comprovar o alegado. Eventualmente, ante a controvérsia instalada entre as alegações do
recorrente e as informações constantes da DIMOB, pode o julgador, a seu critério e por sua
iniciativa, determinar as diligências que julgar necessárias a fim de sanar a dúvida. Desta forma, a
matéria não será apreciada no presente julgamento por não ter sido arguida na instância anterior.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.176 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16707.004888/2008-06
14
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 157
DF CARF MF
Original